Tribunal: TJSP
Processo: 1027813-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – NÃO CONHECIMENTO – Competência da Seção de Direito Privado compreendida entre as 1a e 10a Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (1a Subseção de Direito Privado) – Resolução n° 623/2013, art. 5°, inc. I, alínea I.18, do TJSP – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027813-78.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
MARIA FRANCO DE GODOI NETO, são apelados DANIEL KALEKA, MERILIN
CESTARI KALEKA, JONI KALEKA e CAMILA COHEN KALEKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027813-78.2020.8.26.0100 -Voto no 3309
2
Apelação Cível no 1027813-78.2020.8.26.0100
Apelante: José Maria Franco de Godoy Neto
Apelados: Daniel Kaleka e outros
Juiz: Márcio Teixeira Laranjo
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central
Voto n. 3309
IMISSÃO NA POSSE NÃO CONHECIMENTO
Competência
da
Seção
de
Direito
Privado
compreendida entre as 1a e 10a Câmaras do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (1a Subseção de Direito
Privado) Resolução n° 623/2013, art. 5°, inc. I, alínea
I.18, do TJSP
Recurso não conhecido, com
determinação.
Trata-se de apelação (fls. 164/168) contra sentença (fls. 156/157), cujo
relatório se adota, que julgou procedente o pedido deduzido na ação de imissão na
posse ajuizada por José Maria Franco de Godoi Neto em face de Daniel Kaleka,
Merilin Cestari Kaleka, Joni Kaleka e Camila Cohen Kaleka, para determinar a
imissão do autor na posse do imóvel matrícula no 115.414 do 2o CRI de São Paulo.
Condenou-se, ainda, os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o,
do Código de Processo Civil.
Irresignado apelou o autor, aduzindo, em síntese, que o valor da causa
é de R$ 1.161.000,00, o qual é totalmente estimável e não irrisório, de modo que não
pode ser aplicado ao caso concreto o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil. Consigna que o assunto já se encontra pacificado no C. Superior
Tribunal de Justiça o que deu ensejo, inclusive, à publicação denominada
“Jurisprudências em Teses” Honorários advocatícios edição 129. Assere que os
honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser fixados em 10% do
mencionado valor, no mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027813-78.2020.8.26.0100 -Voto no 3309
3
O recurso é tempestivo e preparado.
Devidamente intimados, os réus não apresentaram contrarrazões.
Não há oposição ao julgamento do recurso por sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, pois o caso se insere na
competência de uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado.
Com efeito, trata-se de ação de imissão na posse, conforme se infere
da petição inicial de fls. 01/20, e por isso a natureza da ação é petitória e não
possessória.
Dispõe a Resolução n° 623/2013 (art. 5°, inciso I, alínea “I.18”), que
compete a 1a Subseção de Direito Privado julgar “ações de imissão de posse de bem
imóvel”.
Desse modo, não se conhece do recurso, com determinação de
remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado, compreendidas entre a 1a e
10a Câmara.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator